Tribunal: STF
Processo: HC 227962
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Maximiliano Basilio impetrou habeas corpus em seu favor em que aponta como autoridades coatoras o Juiz de Direito da Unidade Regional do DEECRIM 10ª RAJ da Comarca de Sorocaba/SP, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional, eis que não se insere no âmbito da competência originária deste Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República, julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux) ou contra ato de Tribunal de Justiça estadual (HC 102.575, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, ainda que se considere como autoridade coatora apenas o Superior Tribunal de Justiça, permanece inadmissível o presente habeas corpus.



    É que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, a cópia do ato decisório que teria sido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se a Defensoria Pública da União para, se entender cabível, prestar assistência judiciária ao paciente/impetrante.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente